Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edivaldo Sousa Quelipe contra sentença do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 33738998) que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, ora apelante, em desfavor da exequente Maria Eunice Zerbini Leão Borges e extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, porque as alegações de agiotagem nos diversos mútuos confessados em escritura pública com hipoteca e o excesso de execução não foram demonstrados, seja pela impugnação genérica sem ataque específico a cada uma das dívidas que constituem a integralidade do crédito excutido, seja pela falta de apresentação de planilha com o valor que entende devido. Em consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A apelada opôs embargos de declaração em que alegou omissão quanto à condenação do apelante por litigância de má-fé. Pediu o provimento do recurso para a sanar com a condenação do recorrente ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da execução (Id 33739003). O apelante apresentou impugnação em que pediu que o recurso não fosse admitido (Id 33739010). O recurso foi rejeitado (Id 33739013). Em razões recursais (Id 33739019), o apelante menciona a lavratura da escritura pública de confissão de dívidas com garantia de hipoteca de bem imóvel situado em Planaltina/GO em 3/7/2014 em favor de Roberto Zerbini Borges no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para vencimento em 15/1/2015, a qual aparelha a execução, processo n. 0707934-61.2021.8.07.0001, ajuizada pela apelada em seu desfavor para recebimento da quantia de R$ 348.813,46 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Assevera que desde o vencimento da obrigação até a propositura da ação de execução ocorreram vários aditamentos e alega que a recorrida teria reconhecido, na petição inicial da execução, que tanto no título originário quanto nos aditamentos houve a cobrança de juros superiores ao legalmente permitidos. Argumenta que essa situação caracteriza anatocismo e tornou a dívida impagável. Alega que opôs embargos à execução, mas não lhes foi atribuído efeito suspensivo. Ressalta que, no saneamento, foram rejeitadas as preliminares (incompetência territorial e inépcia da petição inicial) e ordenada o desentranhamento de documentos que juntou, porque não considerados novos e trazidos sem prévia deliberação judicial. Disse que se seguiu o julgamento de improcedência dos embargos à execução com sua condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Menciona que a apelada opôs embargos de declaração. Entende que o processo de execução deve ser suspenso na forma do art. 919, § 1o, do CPC. Destaca que o bem imóvel dado em hipoteca foi penhorado em 16/11/2021 e, posteriormente, foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 850.00000 (oitocentos e cinquenta mil reais) no processo de execução n. 0707934- 61.2021.8.07.0001. Afirma que, apesar do art. 1.012, III, do CPC, estabelecer que a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução ser recebida apenas no efeito devolutivo, o art. 1.012, § 4o, do mesmo Código, admite a suspensão pelo relator de sua eficácia se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver dano de risco grave e de difícil reparação. Aduz que a execução está garantida pela penhora de bem imóvel, cuja avaliação corresponde a praticamente o dobro do valor excutido. Argumenta que essa garantia afasta a possibilidade de risco de prejuízo para a exequente, ora apelada. Sustenta que a fundamentação é relevante e que há iminente risco de dano irreparável consistente na alienação do bem imóvel, que entende ser precipitada. Assevera que o crédito excutido resulta de vários aditamentos em que a dívida foi ampliada, apesar dos pagamentos que afirma ter realizado. Alega que dessa situação se anteveria a cobrança de juros superiores ao permitido por lei capitalizados em periodicidade inferior a um ano em manifesta contrariedade ao art. 591 do Código Civil. Argumenta, em relação ao perigo de dano que, apesar de ser competência do juízo da execução a fixação do preço mínimo, as condições de pagamento e prestação de garantias pelo arrematante, nos termos do art. 885 do CPC, afirma que não se deve prescindir do disposto no art. 891 do mesmo Código, que considera vil o preço inferior a cinquenta por cento ao da avaliação do bem penhorado que será alienado. Ressalta que, se o juízo deferir a venda, em segundo leilão, pelo preço equivalente a 50% da avaliação – R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) – que afirma ser prática usual dos juízos, isso lhe causará prejuízo. Destaca da declaração de imposto de renda do exequente - exercício financeiro 2021 -, que os únicos bens da parte exequente são quatro terrenos urbanos no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que esse montante é vinte e uma vezes inferior ao prejuízo que afirma que experimentará com a alienação do bem penhorado pelo valor inferior ao mínimo da avaliação. Aduz que o bem penhorado está alugado para terceiro que explora atividade empresarial de revenda de veículos usados e que esse fato foi mencionado no laudo de avaliação. Ressalta que, com a alienação, o arrematante poderá exigir a imediata desocupação do bem. Assinala que o referido imóvel cumpre sua função social nos termos do art. 421 do Código Civil, lhe assegura o recebimento de renda e propicia ao empresário a realização de sua atividade, geração de emprego e arrecadação de tributos. Diz que a cautelaridade e o atendimento aos pressupostos do art. 919, § 1o, do CPC, notadamente a garantia da execução pela penhora, possibilita a concessão de efeito suspensivo à apelação, consoante julgado do STJ. Pede a concessão de tutela provisória concessão da tutela provisória para o fim de determinar a suspensão do processo executivo em apenso até julgamento final da presente ação impugnativa ou, ao menos, até o esgotamento da jurisdição dessa eg. Corte de Justiça. Em relação às questões alegadas na apelação, sustenta que houve cerceamento de defesa, porque, no saneamento, o juiz determinou o desentranhamento de diversos comprovantes de transferência bancária que realizou para a parte exequente. Ressaltou o entendimento da decisão que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs contra referido pronunciamento judicial, no sentido de se tratar de ato imediatamente irrecorrível e, por isso, passível de arguição como preliminar de apelação. Alega que os documentos desentranhados em prejuízo de sua defesa, na forma do art. 435 do CPC, devem ser considerados documentos novos, porque têm por finalidade se contrapor a fatos produzidos no processo. Assinala que, na impugnação da apelada aos embargos à execução, ela argumentou que os referidos documentos seriam ilegíveis. Esclarece se tratar de impressos térmicos em papel que perdem a nitidez pela ação do tempo. Diz que, em atendimento à determinação para especificar provas, providenciou novos impressos para comprovar os pagamentos realizados de maneira a suprir a contraposição feita pela apelada. Assevera que o desentranhamento dos documentos obstou que se desincumbisse do ônus probatório fundado no art. 373, I, e no art. 429, II, ambos do CPC e lhe cerceou o direito de defesa assegurado pelo art. 5o, LIV, da CF. Em consequência dessa situação, com repercussão no exercício do contraditório e da ampla defesa, ressalta que a devolutividade da apelação foi restringida e que isso obstará que o tribunal, no exercício da competência recursal, faça juízo de valor quanto ao fato de ser ou não novos os documentos juntados quando da especificação de provas. Assevera que a desconsideração dos documentos para comprovar os pagamentos da dívida que sustenta ter realizado resultará no enriquecimento sem causa da apelada, porque o juiz considerou apenas os valores da planilha que ela apresentou. Diz impositiva a cassação da sentença e reabertura da instrução processual, a fim de que o embargante possa demonstrar o excesso da execução, seja em decorrência da cobrança de juros em patamar superior ao legalmente permitido em lei e da prática de anatocismo, seja em virtude da realização de pagamentos diversos realizados. Aponta contradição no processo que deve ser sanada, porque, na decisão de saneamento, o juiz, ao determinar o desentranhamento dos comprovantes de pagamento coligidos, mencionou que o apelante apresentou planilha relativa à alegação de excesso de execução, todavia, na sentença, afirmou que referida planilha não foi juntada para comprovar essa situação. Ressalta que com a petição inicial dos embargos à execução foram juntadas três planilhas para demonstrar a ilegalidade da cobrança e o excesso de execução. Acentua que, mesmo com a desconsideração de todos os comprovantes de pagamentos que realizou, diz que seria clara a cobrança de juros excessivos e sua capitalização em evidente prática do anatocismo. Argumenta que a escritura pública de confissão de dívida com hipoteca lavrada em 3/7/2014 menciona dívida de R$ 225.000,00. Menciona que, em 22/1/2015, seis meses e dezenove dias após, no aditamento, o débito passou a ser de R$ 279.000,00, o que demonstra elevação de R$ 54.000,00, e exação de juros de 24% no período inferior a um ano. Assevera que os juros cobrados foram em torno de 4%, embora a previsão do art. 591 do Código Civil, que autoriza a exação de juros contratuais de 1% ao mês. Ressalta que essa disposição é harmônica com o art. 4o do Decreto n. 22626/1933. Frisa que apenas instituições financeiras, que atuam com regulação própria, estão autorizadas a cobrar juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. Assinala a necessidade de perícia para constatação do excesso de execução. Frisa que da declaração de imposto de renda do exequente é possível verificar que ele concedia empréstimos com garantia de hipoteca, o que caracteriza agiotagem. Acentua que a regularidade do negócio é ônus probatório do beneficiário, nos termos do art. 3o, da MP n. 2.172-32, de 23/8/2001. Lembra ser devida a inversão do ônus da prova em favor do devedor. Frisa a verossimilhança de suas alegações sobre a prática de agiotagem e de anatocismo na cobrança de juros e destaca o direito à ampla defesa. Salienta que, na planilha apresentada, demonstrou que fez 72 (setenta e dois) pagamentos ao credor no valor de R$ 212.648,51 (duzentos e doze mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que foi desconsiderado na sentença. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto pugna o apelante pelo recebimento do presente recurso nos seus efeitos legais nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de determinar a suspensão da ação de execução que tramita sob o número de protocolo 0707934-61.2021.8.07.0001, conforme fundamentos delineados no bojo do presente recurso; Ainda, requer o apelante o conhecimento e provimento do apelo, com total procedência do recurso a fim de determinar a reformar da sentença objurgada para declarar a nulidade do feito desde a decisão saneadora (ID 107027529 – EE 0724561-43.2021.8.7.0001), inclusive, reabrindo-se as partes a oportunidade de especificação de provas e formulação de pedidos, notadamente o de inversão do ônus da prova quanto à regularidade do crédito. Não sendo esse o entendimento, requer sejam acolhidos os embargos do devedor, julgando-se insubsistente o débito exequendo, com a consequente declaração de anulação dos títulos registrados em Cartório no Município de Planaltina/GO, a determinação de baixa da hipoteca registrada no imóvel descrito na inicial ou, subsidiariamente, seja acolhido o pedido de excesso de execução, com determinação de revisão do débito, para que passe a incidir juros legais e proceda a compensação dos valores já pagos pelo recorrente, devidamente atualizados. A condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e a inversão do ônus sucumbencial. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 33739020 e 33739021). Em contrarrazões (Id 3379027), a apelada apresentou as seguintes conclusões em resposta as questões e pedidos formulados na apelação: Demonstrou-se à saciedade o descabimento das pretensões do apelante que, se viu, vem com alegações pueris sustenta a necessidade de reforma da sentença desde a decisão saneadora ou o acolhimento dos embargos para ver julgado insubsistente o débito exequendo ou, subsidiariamente, reconhecer-se o excesso de execução. Inexistem motivos para se decretar a suspensão da ação executiva, não só diante da impropriedade e atecnia da via eleita mas ante a clara ausência dos requisitos do §4o do art.1.012, do C.P.C e, assim, o indeferimento da concessão do pedido de efeito suspensivo é medida impositiva. O alegado cerceio de defesa em virtude da exclusão/desentranhamento dos documentos já referidos inexistiu. Não basta, por si só, que já existisse(m) e a parte não os tenha juntado aos autos mas sim que não tivesse conhecimento desses documentos ou que, por motivo ponderável, não tivesse tido acesso a eles e mais: ocorrentes estas hipóteses, haveria que ter prévia autorização judicial, hipóteses que, à toda evidência, não se verificam nos autos. O apelante não trouxe a mínima evidência de que tenha havido a prática de usura nos empréstimos formalizados e/ou que tenha havido excesso de execução. Não há a menor verossimilhança nas suas alegações. Os empréstimos realizados foram amigáveis e perduraram por 07(sete) longos anos consecutivos, sendo que os juros aplicados, comprovadamente, foram dentro dos limites fixados pelo DecretoLei n°:22.626/33, não ultrapassando o dobro da taxa legal ao mês e, por isso, inaplicável as disposições contidas na Medida Provisória no:2.172-32/2.00. Tudo não passa de leviandade do embargante! A alegação de “agiotagem”, lugar comum nos dias de hoje, precisa ser muito bem provada para ser acreditada e vencer a presunção de que foi praticada pela apelada e descaracterizar a inteireza que detém o seu crédito e, assim, ante tudo o que se expôs e ao que mais o esclarecido espírito de Vs. Exas, há de suprir, eis que iluminados pela luz do saber jurídico da qual são possuidores, pugna a apelada para que seja reconhecida a litigância de má fé do apelante, useiro e vezeiro em tal arte, condenando-o às penas estabelecidas no art. 81 do C.P.C e com fundamento no disposto no §11o do art. 85 do C.P.C, condená-lo também ao pagamento dos ônus da sucumbência recursal, majorando-se os honorários para o percentual equivalente à 20%(dez por cento) sobre o valor da causa. Por mais, relativamente às razões e fundamentação da sentença, não havendo absolutamente nada a se reformar, pugna a recorrida pela manutenção da Decisão atacada nos termos em que se encontra e, isso, como medida da mais pura e cristalina Justiça. Esta relatoria concedeu oportunidade ao apelante para se manifestar sobre a admissibilidade parcial da apelação e requerimento de sua condenação por litigância de má-fé, questões que foram aduzidas em contrarrazões recursais (Id 34068963). O apelante, em manifestação, disse que postulou, em requerimento próprio, fosse dado efeito suspensivo à apelação e apontou risco de dano irreparável. Negou litigar de má-fé. Imputou à apelada essa conduta. Reiterou a alegação de pagamento e subsidiariamente excesso de execução, a cobrança abusiva de juros e a prática de anatocismo e agiotagem (Id 34700986). Juntou documentos (Ids 34700987 a 34700990, 34700992, 34700994 e 34700995). O recorrente apresenta nova petição em que insiste na apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e afirma haver risco de perda do objeto e possibilidade e causação de danos irreparáveis, porque foi designado o leilão judicial para alienação do bem em 1/6/2022 (Id 35905965). Juntou documento (Id 35905967). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, caput e § 1o, III, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. O mesmo artigo, no § 3o, I, prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que for distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Ainda, segundo os §§ 2o e 3o desse preceito legal, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O § 4o do art. 1.012 do CPC prevê que o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Verifico que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo com fundamento no art.919, § 1o, do CPC, porque não era suficiente a garantia da execução (Id 33738896). Assinalo que o apelante não impugnou essa decisão. Argumenta, no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, que a execução estaria garantida pela penhora do bem dado em hipoteca na confissão de dívida. Verifico da certidão da matrícula do imóvel o registro R-10.18792 relativo à hipoteca e o registro R-12.18972 da penhora desse bem determinada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de execução n. 0707934-61.2021.8.07.0001. O valor da avaliação apurado pelo oficial de justiça foi de R$ 850.000,00 (Id 116844512 do processo de execução), o qual foi homologado em 1/6/2022, em razão da ausência de impugnação das partes (Id 126517044 do processo de execução). No mesmo ato, a magistrada determinou a alienação em leilão judicial, porque não houve interesse na adjudicação e nem alienação por iniciativa particular. Determinou ao exequente a juntada de certidão de débitos tributários e condominiais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, e ordenou, em seguida, ao NULEJ a adoção das providências para a realização do leilão judicial com intimação prévia das pessoas mencionadas no art. 889 do CPC com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. A penhora, embora assegure ao exequente o recebimento do crédito excutido, e esteja afinada com a previsão do art. 300, § 1o, do CPC (Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.) não é o único requisito a ser considerado para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em embargos à execução para atacar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Os embargos à execução, no tocante ao efeito suspensivo, tem disciplina própria no art. 919, § 1o, do CPC (Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.), que se encontra em harmonia com a regra do art. 300, § 1o, do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos cumulativos que devem ser demonstrados e que, no âmbito recursal, guardam relação de pertinência com a disposição do art. 995, parágrafo único, do CPC (Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.). Esses critérios estão igualmente materializados no art.1.012, § 4o, do CPC (Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.). Entendo que o efeito suspensivo requerido pelo apelante não o favorecerá, porque a sentença atacada pela apelação julgou improcedente os pedidos. O sobrestamento de sua eficácia não terá efeito prático algum, porque o conteúdo negativo não se converterá em positivo para que seja afetado pela paralisação eficacial pretendida. O que o recorrente persegue efetivamente, no requerimento incidental de suspensão do processo de execução até o julgamento da apelação, é uma tutela de urgência, a qual será objeto de apreciação nesta decisão. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, verifico que o desentranhamento dos documentos juntados pelo apelante – comprovantes de transferência bancária – Ids 106472338 a 106473819 de origem – em cumprimento à determinação na decisão de saneamento (Id 33738974) ocorreu pela constatação de não serem documentos novos. O recorrente, em razão da impugnação aos comprovantes de transferência bancária coligidos com a petição inicial, feita pela apelada em contestação, em que alegou que estariam ilegíveis, promoveu nova juntada de impressos atualizados dos mesmos documentos com a intenção de sanar o defeito naqueles inicialmente apresentados como elemento de prova documental dos pagamentos do débito alegadamente realizados. Segundo o art. 434, caput e o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC (Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .) Somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. Os documentos desentranhados não são novos juridicamente, embora o possam ser materialmente, porque seriam impressos recentes dos mesmos documentos ilegíveis que foram coligidos pelo apelante com a petição inicial dos embargos à execução. É relevante destacar que o recorrente aceitou a alegação da apelada na contestação, quando impugnou os documentos que seriam comprovantes de transferência bancária dos supostos pagamentos da dívida realizados, porque estariam ilegíveis. O descuido do advogado do apelante ao promover a juntada de documentos ilegíveis, quando teria condições de obter impressos novos legíveis por ocasião da propositura dos embargo à execução não pode ser ignorado. Não se trata de documentos novos para se contrapor a fatos ocorridos após o ajuizamento dos embargos à execução, senão de novos impressos de mesmos documentos que foram juntados extemporaneamente para superar a alegação impugnativa feita em contestação, de que não seria possível se manifestar sobre o teor dos comprovantes bancários, porque ilegíveis. É cediço que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) e compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo instruir a exordial com os documentos destinados a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC). Opera-se a preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos e ocorridos anteriormente à propositura da ação, mas se mantém silente. A documentação juntada tardiamente após a contestação sempre esteve à disposição da apelante e podia ter sido colacionada no momento apropriado, como o foi descuidadamente, porque ilegível. A pretendida substituição por impressos novos – e não documentos novos – ocorreu sem nenhuma justificativa e, realmente, não podia ser aceita nesse contexto. Há inegável preclusão. Nesse sentido: DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE. Foi determinado que o apelante trouxesse aos autos comprovantes que indicassem ser ele proprietário dos veículos, como alegara. Não o fez com relação ao veículo Citroen C4 Pallas. As provas juntadas aos autos até ser prolatada a sentença não demonstraram ser o apelante proprietário do veículo em questão. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. Os documentos anexados quando da oposição dos embargos declaratórios no Juízo de Primeiro Grau não constituem documentos novos, pois assim não podem ser considerados em razão de serem de conhecimento do apelante desde antes mesmo do ajuizamento desta ação e por tratarem-se de documentos que aferem fatos já existentes no momento da propositura da ação e que não foram apresentados em juízo no momento oportuno. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. O apelante não comprovou que deixou de fazer a juntada no momento oportuno, por motivo de força maior. Portanto, não configuradas essas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da oposição dos embargos de declaração no Juízo de Primeiro Grau. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa. Recurso desprovido. (Acórdão 1111040, 20160710189975APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018. Pág.: 120-125) (grifos nossos) Merece consideração a alegação feita pela apelada em contrarrazões que o alegado cerceio de defesa em virtude da exclusão/desentranhamento dos documentos já referidos inexistiu. Não basta, por si só, que já existisse(m) e a parte não os tenha juntado aos autos mas sim que não tivesse conhecimento desses documentos ou que, por motivo ponderável, não tivesse tido acesso a eles e mais: ocorrentes estas hipóteses, haveria que ter prévia autorização judicial, hipóteses que, à toda evidência, não se verificam nos autos. Contextualizado o desentranhamento dos documentos juntados tardiamente pelo apelante com a petição de Id 33738971 para suprir o defeito daqueles ilegíveis inicialmente coligidos, que foi apontada na impugnação da apelada em contestação, sem justificativa alguma, inviabiliza o reconhecimento de que a retirada dos elementos de prova documental configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A alegação de que seria necessária a perícia contábil, porque grande parte das divergências se encontram na forma de atualização/amortização do débito é genérica e controvertida com a própria narrativa do apelante. Ele menciona que apresentou as planilhas em que comprovaria o pagamento da totalidade da dívida exigida ou ao menos excesso de execução. Diz também que a aplicação de juros superiores ao autorizado pelo art. 591 do CC e pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 seria clara e perceptível nos próprios valores exigidos. Entendo que o apelante não demonstrou concretamente a necessidade de realização da perícia contábil. Assertivas excludentes sobre o débito e a falta de demonstração das situações que demandariam apreciação técnica para comprovação do pagamento ou identificação do valor do excesso inviabilizam o reconhecimento à produção da perícia contábil. Não diviso, nesse contexto, cerceamento de defesa, sequer alegado nas razões recursais ou nas duas petições em que o recorrente insiste no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. As alegações de cobrança de juros superiores a 1% ao mês nos mútuos documentados na confissão de dívidas e nos aditamentos realizados e de anatocismo em suposta capitalização em período inferior a um ano não refutam os fundamentos da sentença, em que se considerou que a exação de 2% de juros remuneratórios do mútuo ao mês e correção monetária seria possível na forma do Decreto n. 22.626/1933, que possibilitaria a cobrança do percentual correspondente ao dobro do patamar legal de 1% ao mês. Ademais, em consideração ao valor exigido na execução, os novos mútuos contratados após a confissão de dívida, nos aditamentos realizados, comparativamente com a quantia inicial devida e os períodos de cada novo negócio celebrado, como ressaltado na sentença, tornam facilmente perceptível que não houve cobrança de juros em patamar superior ao legalmente autorizado, muito menos o anatocismo alegado pelo apelante. A planilha juntada pelo apelante com a petição inicial no Id 33738886 indica suposto valor que ele teria pago a maior de R$ 64.281,68. A planilha de Id 33738881 menciona o valor atualizado do débito na concepção do recorrente no montante de R$ 125.310,20, o qual ele mesmo em momento posterior no Id 33738965 reconheceu que deixou de mencionar o valor de outro mútuo. Esta mesma planilha, identificada pelo recorrente como demonstradora do excesso de execução, não indica expressamente o valor a maior. Referidas planilhas não lastreadas em documentos que permitam constatar a veracidade das informações nelas mencionadas não constituem meio de prova, senão documento em que indicado o valor do excesso. Esse fato, no entanto, foi refutado na sentença com base em elementar apreciação do valor de cada mútuo e a data em que foi contraído para concluir que não se divisava as práticas de usura e anatocismo. As alegações genéricas do apelante sobre cada um dos mútuos, data de contratação, valor total do débito e falta de indicação das amortizações põe em relevo o caráter controvertido da questão debatida na apelação. Segundo a apelada, o apelante não trouxe a mínima evidência de que tenha havido a prática de usura nos empréstimos formalizados e/ou que tenha havido excesso de execução. Não há a menor verossimilhança nas suas alegações. Os empréstimos realizados foram amigáveis e perduraram por 07(sete) longos anos consecutivos, sendo que os juros aplicados, comprovadamente, foram dentro dos limites fixados pelo DecretoLei n°:22.626/33, não ultrapassando o dobro da taxa legal ao mês e, por isso, inaplicável as disposições contidas na Medida Provisória no:2.172-32/2.00. A afirmação da apelada sobre essa situação evidencia o caráter controvertido da questão e a necessidade de oportuna consideração no julgamento do recurso. A suposta inversão do ônus da prova será objeto de apreciação oportuna, notadamente por se tratar de matéria estranha à petição inicial (Id 33738892) veiculada na emenda que foi recebida e processada (Id 33738896). Ressalto que o argumento de que incumbe à apelada demonstrar a regularidade das operações não soa convincente, porque a sentença ressaltou que ela se desincumbiu desse ônus ao demonstrar a regularidade da cobrança dos juros sem capitalização mensal. Essa situação inviabiliza o reconhecimento imediato da probabilidade do direito ou da relevância da fundamentação, porque será necessário confrontar os argumentos das partes em apreciação dos elementos de prova coligidos para se constatar a procedência da alegação. Não reconheço também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Determinada a alienação judicial do imóvel na mesma decisão que homologou a avaliação do bem, não há indicação do valor mínimo para arrematação nem as demais providências previstas no art. 880, § 1o, do CPC (Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.). Obviamente, no leilão judicial, não será possível a arrematação por preço vil, porque constitui óbice erigido pelo art. 891 do CPC (Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.). Ocorrida a arrematação, o juiz homologará a alienação e determinará a expedição da carta de arrematação mediante o cumprimento de prévias providências nos termos do art. 901 do CPC (Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. § 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. § 2o A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.). Desse modo, a alegação de perigo de dano irreparável se trata de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Assinalo que não há data para a realização do leilão judicial, porque o processo ainda aguarda a manifestação do exequente, que deverá juntar certidões negativas de débitos tributários e condominiais para que somente depois o NULEJ providencie a elaboração do edital e promova comunicações prévias de interessados no prazo assinalado de cinco dias úteis. Desse modo, não está atendido também este requisito para a concessão da tutela de urgência recursal. Destarte, constato que não ficou demonstrado o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à apelação para sobrestar o processo de execução. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso seja quanto ao perigo de dano, não os tenho como demonstrados. Não há, de fato, o que possa autorizar a suspensão da sentença de improcedência dos embargos à execução para sobrestar o processo de execução. Por isso, INDEFIRO o requerimento para concessão de tutela de urgência na apelação para suspensão do processo de execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora